Tribunal: TCU
Processo: 020.199/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Alekssandre Belarmino Mesquita e pelo Instituto de Desenvolvimento do Turismo (Indetur) contra o Acórdão 3854/2023-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, na pessoa de seus representantes legais.